Tribunal: STF
Processo: HC 262914
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPMI do INSS. Pedido de liminar. Plausibilidade jurídica do pedido defensivo. Deferimento parcial da medida de urgência. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.B.S.F. contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - CPMI do INSS.



    O paciente foi convocado para prestar depoimento no dia 9 de outubro de 2025, às 9 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal, nos termos da aprovação do Requerimento nº 812/2025 e de outros – CPMI-INSS (eDoc. 12).



    Os impetrantes alegam que, na realidade, o paciente figura como investigado de fato, considerando: (i) sua condição de Diretor-Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI), entidade citada em relatórios da Controladoria-Geral da União (CGU) e nas apurações da Polícia Federal; (ii) o conteúdo de diversas reportagens jornalísticas e de requerimentos parlamentares que o apontam como envolvido em possíveis irregularidades no âmbito da "Operação Sem Desconto".



    Sustentam, ainda, que a convocação do paciente configura constrangimento ilegal, uma vez que estaria sendo utilizada como forma de intimidação e retaliação em razão de sua recusa anterior em comparecer à Comissão, sendo agora chamado formalmente como testemunha, embora indícios apontem para sua condição de investigado.



    Diante disso, pleiteiam:



    A concessão de liminar para afastar os efeitos da convocação do Paciente até o julgamento definitivo do habeas corpus, garantindo o direito de não comparecer à CPMI do INSS ou, caso compareça, o direito ao silêncio absoluto;



    No mérito, seja concedida a ordem para: (i) afastar a compulsoriedade do comparecimento, tornando-o facultativo, a critério do Paciente; OU, caso seja mantida a obrigatoriedade ou o Paciente opte por comparecer, que lhe seja assegurado: (ii) o direito de depor somente após ter acesso efetivo aos autos do IPL e da CPMI, especialmente à documentação financeira do COAF; (iii) o direito ao silêncio, à assistência de advogado, à dispensa do compromisso de dizer a verdade, e a não sofrer constrangimentos físicos ou morais.



    O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 08.10.2025, às 15h50 (eDoc. 23).



    É o relatório. Decido.



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. 



    A referida norma - art. 58, § 3º, da CF/88 - dispõe que “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.  



    De igual modo, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal prevê que “No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.



    Passo ao exame do caso.



    Transcrevo o ato convocatório: 



    “Senhor, 



    Cumprimentando-o cordialmente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", CONVOCO Vossa Excelência para prestar depoimento, como testemunha, perante este colegiado no dia 9 de outubro de 2025, às 9 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal. Esclareço que a presente convocação é feita nos termos da aprovação do Requerimento nº 812/2025 – CPMI-INSS e de outros, desde já alertando Vossa Senhoria quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1952. 



    Informo que a investigação conduzida pela Comissão é independente e autônoma, não se subordinando à da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. 



    Nesse sentido, ainda que Vossa Senhoria eventualmente possa ser classificada como investigada em determinado procedimento ligado ao fato determinado da CPI, neste inquérito parlamentar a sua convocação se dá, por decisão colegiada dos Parlamentares membros, na condição de testemunha, de acordo com o entendimento soberano da comissão. 



    Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação. 



    Outrossim, a Lei lhe garante durante todo o seu depoimento o tratamento com urbanidade e respeito pelos parlamentares, e a presidência da comissão será diligente no cumprimento deste mister. 



    Ainda, Vossa Senhoria tem direito ao custeio de sua deslocação e de seu advogado até as dependências do Congresso Nacional, onde a reunião será realizada, razão pela qual solicitamos que nos informe se pretende usufruir de tal direito. 



    Por fim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários a esse respeito, contando com a sua colaboração com os trabalhos desta CPI.”



    Não há nos autos comprovação de que o paciente figure como formalmente investigado em inquérito policial instaurado no Supremo Tribunal Federal. Todavia, os termos dos requerimentos de convocação e a narrativa constante dos atos parlamentares apontam elementos que, ao menos em sede de juízo preliminar, sugerem a imputação de conduta potencialmente ilícita ao paciente.



    Nesse contexto, há indícios de que a convocação, ainda que formalmente na qualidade de testemunha, se insere em uma dinâmica investigativa que pode expô-lo à produção forçada de prova contra si próprio, situação que justifica a incidência das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigado, notadamente os direitos ao silêncio e à não autoincriminação, previstos no art. 5º, incisos LXIII e LXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse caso específico, o comparecimento obrigatório representa instrumento necessário à efetividade da atividade parlamentar, devendo ser preservado, sob pena de ineficácia prática do próprio instituto das CPIs. Realço que não se acha demonstrada de modo cabal a condição de investigado perante o STF.



    Entretanto, a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI, aponta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de parcela da pretensão defensiva.



    Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a CPMI do INSS: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas; b) o direito à assistência plena por advogado durante o ato, frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos; e c) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Expeça-se comunicação, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPI do INSS, do teor desta decisão. 



    Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 



    Dispenso informações da autoridade apontada como coatora, facultando, porém, seu fornecimento no prazo de 10 dias, caso as repute necessárias.



    Ciência aos Impetrantes pelo meio mais expedito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente